Tribunal: TJMT
Processo: 1015120-20.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015120-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA - CPF: 024.190.191-05 (ADVOGADO), MAYSA MILLENA DE MATTOS LUZ - CPF: 032.308.621-71 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O FNDE – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – DEMANDA QUE DISCUTE APENAS A RELAÇÃO DO ALUNO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Quando a controvérsia consiste na cobrança de diferença de semestralidade pela instituição de ensino, a competência para o julgamento da matéria é da Justiça Estadual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1015120-20.2022.8.11.0000 de decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais, acolheu a preliminar de mérito em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário e determinou a inclusão do FNDE no polo passivo da lide, com a consequente remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, conforme artigo 109 da CF.

A agravante alega que é aluna do curso de medicina, beneficiária 100% do Fundo de Financiamento Estudantil.

Aduz que em 2018 a agravada passou a emitir boletos de cobrança supostamente de diferenças entre o que o FNDE – FIES repassa à Universidade e o valor real da mensalidade.

Diz que ela (agravada) concordou com os termos do contrato celebrado com o Governo, nos quais consta a obrigação de manter a mensalidade no limite do teto.

Afirma que mesmo assim houve majoração absurda e foi cobrada a diferença dos alunos.

Argumenta que o processo deve tramitar na Justiça Estadual porque ela (agravante) não tem nenhum vínculo com o FNDE.

E mais, que as cobranças indevidas são feitas pela agravada e não pelo FNDE, portanto a “
relação contratual e eventuais arbitrariedades do FNDE devem ser discutidas em autos próprios, que não estes”
.

Efeito suspensivo deferido (ID n. 137793198).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. n. 141227167).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão

que acolheu a preliminar de mérito em razão da existência de litisconsórcio passivo necessário e determinou a inclusão do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (
FNDE) no polo passivo da lide, com a consequente remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, conforme artigo 109 da Constituição Federal, proferida nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, destaco que a ré requereu a inclusão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE no polo passivo desta demanda, na condição de litisconsorte necessário, já que a controvérsia da ação transita por questões relacionadas ao repasse da integralidade dos encargos educacionais.

Por sua vez, em sede de impugnação, a parte autora teve a oportunidade de se manifestar quanto ao citado requerimento, todavia, teve um posicionamento refratário ao da ré, sob o fundamento de que a controvérsia estaria limitada à falha na prestação de serviço.

Diferente do posicionamento ventilado pela parte autora, em verdade, a controvérsia estabelecida afeta parte que não está no polo passivo desta demanda, no caso, o FNDE, isso porque há debate quanto a responsabilidade de pagamentos estabelecida em contrato, sendo que a parte autora alega não ter um encargo de mensalidades, enquanto a ré aduz que o FIES não repassa a integralidade do valor cobrado a título de mensalidade, dada a trava sistêmica existente.

No particular, a própria ré fundamenta a cobrança de diferença das mensalidades com esteio no parágrafo único, da cláusula quinta, do contrato de financiamento entabulado entre a estudante e o FNDE (ID. 17590901), ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, logo, entendo que o FNDE é litisconsorte passivo necessário para a resolução da celeuma e, portanto, há necessidade de inclui-lo nesta demanda, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal.

Neste sentido está a recente decisão deste E. Tribunal: (...).
(ID n. 88614586 dos autos em primeiro grau).

Não se discute nestes autos o financiamento educacional em si (FIES), gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), mas sim a quantia cobrada pela agravada de aluna que obteve 100% desse benefício. Portanto, a relação da agravada com o FNDE/FIES deve ser questionada em Ação própria.

Reiteradamente a agravada tem atribuído a situação a suposta “
trava sistêmica”
instituída pelo FNDE.

Assim, não procede a arguição de litisconsórcio passivo necessário do FNDE, pois a análise se restringe ao montante cobrado indevidamente da agravante pela própria agravada. Eventual repasse inferior pelo FIES, como já ressaltado, deve ser enfrentado entre o FNDE e a universidade.

Ou seja, busca-se neste feito sanar as supostas condutas ilegais praticadas pela instituição de ensino e a exclusão da cobrança da diferença na mensalidade.

Não bastasse isso, a agravada é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, por vontade própria, seguramente movida pelas vantagens que aufere. E pode dele se desligar a qualquer tempo, desde que honre os contratos até então convencionados.

Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo. Por conseguinte, tinha plena ciência dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa.

Desse modo, não pode, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassar esse ônus para a agravante, que, repita-se, teve o benefício deferido em 100%.

Posto isso, é clara a competência da Justiça Estadual.

Sobre o assunto, confira-se decisão recente da Seção de Direito Privado deste Tribunal:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO APENAS PAR REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO
–
MÉRITO
– ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS
ACTIO
COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS
TEMAS 60
E
589
, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.

(RCL n. 1015981-40.2021.8.11.0000, julgamento em 18-8-2022, DJe de 12-9-2022, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022